Tribunal: STF
Processo: ARE 1529438
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE IÇARA. ATO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA ANULADO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS PELO PERÍODO EM QUE FICOU AFASTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.



    1) ALEGADA QUEBRA DE ISENÇÃO DO MAGISTRADO DIANTE DE CONSIDERAÇÕES QUE IMPORTARIAM PRÉ- JULGAMENTO DA CAUSA. JUÍZO CRÍTICO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PARCIALIDADE. NULIDADE AFASTADA.



    2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INSUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.



    3) MÉRITO. ATO DO PRESIDENTE DO TJSC EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE À ÉPOCA. TITULARIDADE DO CARTÓRIO PASSADA AO FILHO DO AUTOR DURANTE O AFASTAMENTO INDEVIDO. MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO NO ÂMBITO DA FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA DEBILIDADE FINANCEIRA DO AUTOR DURANTE O PERÍODO. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES A QUE TERIA DIREITO PELA AUSÊNCIA, RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V, X e LV; 37, § 6º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "E foi com base nesse entendimento superveniente da Suprema Corte que o juiz de primeiro grau reconheceu a nulidade do ato de aposentadoria compulsória do autor e determinou o seu retorno à titularidade da serventia (f. 38/40).



    Ao fazê-lo, o STF afastou a aplicação do regime jurídico dos servidores públicos à categoria e entendeu que os cartorários exercem a atividade em caráter privado por delegação do poder público.



    A jurisprudência é tranquila no sentido de que em caso de reintegração de servidor público pelo reconhecimento de nulidade no ato de exoneração ou de aposentadoria compulsória, caberá a restituição daquilo que ele deixou de receber pelo período de afastamento.



    Confira-se: 1) AgInt no AREsp n. 874.230/MG, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12-3-2019 e 2) ED no RMS n. 42.084/PR, rel. Min. Napoleão Nunes Mala Filho, Primeira Turma, j. 19-2-2019).



    No entanto, diferentemente do que se dá na hipótese de reintegração de um servidor público que indevidamente é afastado, o seu núcleo familiar deixa de receber remuneração pelo período, o que não se deu no caso, em que o filho do autor ficou à frente do cartório.



    Israel Bertan, filho do requerente, foi seu substituto durante o afastamento. Extrai-se da sentença anulatória:



    (...)



    Quem substituiu o demandante foi o seu filho, sendo inimaginável que, durante aquele período, valores não tenham sido repassados ao autor.



    A postura do substituto em concordar com a anulação do ato de aposentação leva à conclusão de que o núcleo familiar não teve qualquer decréscimo patrimonial em decorrência do afastamento do genitor do cargo.



    Além disso, o acesso do demandante à detalhada e volumosa documentação contábil e financeira do cartório, como folhas de pagamentos de funcionários, faturas de telefone, água, esgoto, livros-caixa, notas fiscais de fornecedores, dentre outros (f. 134/870), reforça a ideia de que, apesar de ter sido substituído pelo filho, o afastamento do demandante das funções do cartório foi pro forma.



    O reconhecimento a posteriori da ilicitude do ato tem o condão de restabelecer a sua atuação como cartorário, mas não para efeito ressarcitário.



    Para justificar o direito à indenização pelo período de afastamento, o autor deveria fazer não só a prova do ato ilícito, mas também do dano, ou seja, do seu decréscimo patrimonial que, in casu, não foi afetado pela substituição por um membro do seu núcleo familiar.



    Não há prova da sua debilidade financeira durante o período de afastamento, como declarações de imposto de renda, extratos bancários, a fim de demonstrar que a situação estava diversa de quando estava à frente do cartório.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente